Tribunal: STF
Processo: ARE 1243100
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-17
Data de publicação: 2021-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado (eDOC 4, p. 204):
    “APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. CIENTEC. ESTABILIZAÇÃO COM BASE NO ART. 19 DO ADCT DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. VERBAS ESTATUTÁRIAS. 1. A Fundação de Ciência e Tecnologia - CIENTEC é pessoa jurídica de direito privado, nos termos da Lei n° 6.370/72, que autorizou a sua criação, bem como do seu Estatuto, aprovado pelo Decreto Estadual n° 21.874/72. 2. A estabilização de servidor público na função exercida por mais de cinco anos consecutivos quando do advento da Constituição Federal de 1988, prevista no art. 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT), não garante ao servidor que não prestou concurso a efetivação em cargo público. Precedentes. 3. A parte autora não faz jus às verbas pretendidas, tampouco à incorporação de função gratificada, porquanto não beneficiada pelas normas invocadas. APELAÇÃO IMPROVIDA”. 
    Os embargos de declaração opostos foram parcialmente conhecidos e, nessa parte, desacolhidos (eDOC 4, p. 232).
    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 5º, LV; 39, parágrafo único, e 93, IX, da CF, bem como ao art. 19 do ADCT.
    Nas razões recursais, preliminarmente, sustenta-se a a nulidade do acórdão proferido em sede de embargos de declaração, sob o argumento de ofensa aos arts. 5º, LV e 93, IX, da CF, tendo em vista a existência de vícios no julgamento por se fundar “em premissa de que a CIENTEC deveria ser considerada como fundação de direito privado” (eDOC 4, p. 268).
    No mérito, alega-se que, no caso, o Recorrente “não postula o provimento no cargo efetivo correspondente” e, também, “não contesta o regime jurídico celetista ao qual está vinculado com a Administração Pública Estadual (...)” (eDOC 4, p. 269).
    Pretende-se, na verdade, é o reconhecimento do direito “às gratificações de adicionais de 15% e 25% previstas no artigo 7°, parágrafo único, da Lei n° 8.701/88, os avanços trienais estendidos pela Lei n° 9.216/91, e a incorporação de Função Gratificada garantida pelo artigo 102 da Lei Complementar n° 10.098/94” (eDOC 4, p. 269).
    Desse modo, conclui-se que as razões de decidir do acórdão recorrido estão dissociadas do pedido inicial do autor, pois seu pleito está amparado em previsão legal e não em regimes jurídicos de trabalho adotados pela Administração Pública.
    Aduz-se que há precedentes do Superior Tribunal de Justiça que reconhecem que a ora Recorrida é uma fundação pública, os quais foram desconsiderados no acórdão recorrido. 
    Ao final, requer-se a nulidade do acórdão proferido em sede de embargos de declaração para que seja determinado um novo julgamento, ou, subsidiariamente, no mérito, que seja provido o apelo extremo. 
    A Vice-Presidência do TJ/RS inadmitiu o recurso, nestes termos (eDOC 4, p. 295):
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA. TEMAS 339 E 660 DO STF. SÚMULAS 279 E 280 DO STF. NEGADO SEGUIMENTO AO RECURSO. RECURSO NÃO ADMITIDO QUANTO ÀS DEMAIS QUESTÕES”. 
    Em um primeiro momento, os autos vieram a esta Corte e a Presidência determinou a baixa à origem com a finalidade de adequação à sistemática da repercussão geral, tendo por base os Temas da sistemática da repercussão geral: 339, 545 e 660, cujos paradigmas são respectivamente: AI 791.292-QO-RG; RE 716.378-RG e o AI 748.371-RG (eDOC 9, p. 1). 
    No entanto, o Tribunal de origem, determinou nova remessa dos autos a este Supremo Tribunal, nestes termos (eDOC 12, p. 5):
    “2. Temas 339 e 660 do Supremo Tribunal Federal
    O Supremo Tribunal Federal determinou ‘a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do (s) referido (s) tema (s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil’, reportando aos Temas 339, 545 e 660 (fl. 725).
    Contudo, constata-se que esta Primeira Vice-Presidência negou seguimento ao recurso extraordinário, tendo em vista o AI 791.292/PE (Tema 339 do STF) e o ARE 748.371/MT (Tema 660 do STF), e não o admitiu quanto às demais questões.
    Restaram observados, portanto, os paradigmas 339 e 660 da sistemática da repercussão geral.
    3. Tema 545 do Supremo Tribunal Federal
    O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o RE 716.378 (TEMA 545), decidiu que os empregados de fundações públicas de direito privado não ‘tem direito à estabilidade excepcional de que trata o art. 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias – ADC’, em acórdão assim ementado: (...).
    No caso dos autos, entretanto, não se discute a estabilidade do empregado de fundação, mas sim se ele ‘faz jus a vantagens concedidas aos servidores estaduais e a ele não estendidas, como o pagamento da gratificação de adicionais de 15% e 25% de acordo com a Lei nº 8.701/88; avanços trienais de 5%, conforme as Leis nº 9.196/91 e nº 9.216/91: bem como a incorporação de função gratificada, prevista na Lei Estadual nº 10.098/94’. (grifei)
    Por oportuno, transcreve-se o seguinte excerto do acórdão recorrido:
    (...)
    Assim, não se enquadra o presente caso no Tema 545 do Supremo Tribunal Federal”. (grifei).
    É o relatório. Decido.
    Inicialmente, quanto à questão preliminar, referente à nulidade do acórdão proferido em sede de embargos de declaração, constata-se que a Vice-Presidência do TJ/RS negou seguimento ao recurso por entender que a controvérsia dos autos é idêntica à versada no AI 791.292-RG (Tema 339) e no ARE 748.371-RG (Tema 660) (eDOC 4, p. 295).
    De plano, verifica-se que contra a decisão de não admissão do apelo extremo foi interposto agravo, tal como previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil. Entretanto, ante à declaração de inadmissibilidade do recurso extraordinário, era cabível o agravo interno para o órgão colegiado competente. 
    Ademais, impende registrar que não se admite a fungibilidade do recurso em agravo interno no caso de erro grosseiro, o que ocorre na espécie. Nesse sentido, veja-se a ementa do seguinte julgado:
    “AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DECISÃO DO TRIBUNAL A QUO QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (ART. 543-B DO CPC). DESCABIMENTO DO AGRAVO PREVISTO NO ART. 544 DO CPC. CABIMENTO DE AGRAVO REGIMENTAL (OU INTERNO) PARA A ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL.ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO APÓS 19.11.2009. É pacífico o entendimento desta Corte de que, por não se cuidar de juízo negativo de admissibilidade de recurso extraordinário, não é cabível o agravo previsto no art. 544 do Código de Processo Civil, para atacar decisão de Presidente de Tribunal ou Turma Recursal de origem que aplique a sistemática da repercussão geral. A parte que queira impugnar decisão monocrática de Presidente de Tribunal ou de Turma Recursal de origem, proferida nos termos do art. 543-B do CPC, deve fazê-lo por meio de agravo regimental (ou interno). Inaplicável a conversão do presente recurso em agravo regimental a ser apreciado pela origem, já que a jurisprudência desta Corte já fixou entendimento de que após 19.11.2009, data em que julgado o AI 760.358-QO, a interposição do agravo previsto no art. 544 do CPC configura erro grosseiro. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 761.661 AgR, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Plenário, DJe 29.4.2014 – Grifos dos originais)
    Sendo assim, não conheço do recurso quanto à matéria dos autos (arts. 5º, LV e 93, IX, da CF) envolvendo os Temas 339 e 660 da sistemática da repercussão geral.
    No que tange à questão remanescente, relativa ao mérito da controvérsia, observo que, realmente, é inaplicável o Tema 545 da sistemática da repercussão geral, conforme bem demonstrou a Presidência da Corte a quo. 
    Com efeito, o Tribunal de origem, quanto do julgamento da apelação cível, asseverou (eDOC 4, p. 206-213): 
    “Na presente demanda, a parte autora, ora apelante, relata que labora para a Fundação de Ciência e Tecnologia - CIENTEC, desde 20/12/1971, na condição de empregado celetista, exercendo a função de Aluno Assistente (fl. 74). Alega que faz jus a vantagens concedidas aos servidores estaduais e a ele não estendidas, como o pagamento da gratificação de adicionais de 15% e 25%, de acordo com a Lei n° 8.701/88; avanços trienais de 5%, conforme as Leis n° 9.196/91 e n° 9.216/91; bem como a incorporação de função gratificada, prevista na Lei Estadual n° 10.098/94. 
    Antes de qualquer coisa, necessário estabelecer a natureza jurídica da Fundação de Ciência e Tecnologia - CIENTEC. 
    A Lei n°. 6.370/72 - que autorizou a sua criação -, no seu artigo 1°, dispôs: 
    (...)
    Em seguida, foi editado o Decreto Estadual nº 21.874/72, que aprovou o Estatuto da Fundação de Ciência e Tecnologia, estabelecendo: 
    (...)
    Assim, ao contrário do sustentado pela parte autora, a CIENTEC é fundação de direito privado, inobstante tenha sido criada pelo Poder Público. 
    (...)
    Pois bem. Em suas razões, a parte autora alega ter adquirido a estabilização em virtude do disposto no art. 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição Federal, in verbis: 
    (...)
    No Estado do Rio Grande do Sul, o art. 276 da Lei Complementar nº 10.098/94 tratou da transposição dos servidores estatutários, extranumerários e estabilizados vinculados à Consolidação das Leis do Trabalho - CLT. 
    Todavia, no julgamento da ADI n° 1.150-2/RS, foi declarada a inconstitucionalidade da expressão "operando-se automaticamente a transposição dos seus ocupantes", prevista no § 29 do artigo acima citado. A ADI foi assim ementada: 
    (...)
    Logo, não houve a transposição automática de servidores celetistas para o regime estatutário, ainda que admitida a estabilidade do servidor, com base no art. 19 do ADCT. Com efeito, o art. 19 do ADCT de fato veio a garantir a estabilização no serviço público aos servidores contratados, exigindo, contudo, que ao tempo da promulgação da Carta Magna, o servidor já tivesse exercido a função há pelo menos cinco anos continuados. 
    Além disso, a estabilização na função não garante ao servidor o provimento no cargo efetivo correspondente, o que só pode se dar por meio de concurso público. 
    Neste sentido, o entendimento sedimentado pelo STF quando do julgamento do RE n° 167635/PA: 
    (...)
    Por tais motivos, ainda que se admita a estabilização de servidor público na função exercida por mais de cinco anos consecutivos quando do advento da Constituição Federal de 1988, prevista no art. 19 do ADCT, não garante ao servidor que não prestou concurso a efetivação em cargo público. 
    Como bem apontado pela juíza a quo: "(...) mesmo se admitindo que o autor estaria sujeito a dita disposição, tal estabilidade não implica mudança de regime, nem tem o condão de transmutá-lo em servidor estatutário’.
    Frise-se que somente com a Lei Estadual n° 10.098/94, é que ocorreu a mudança de regime jurídico de celetista estável a estatutário. Porém, a mudança não transformou aquele em servidor concursado, ocupante de cargo de provimento efetivo. 
    (...)
    Por tais motivos, não são aplicáveis ao servidor celetista as normas contidas na Lei Complementar nº 10.098/94, em especial ao art. 102 que prevê os requisitos para a incorporação da função gratificada. Da mesma forma, a parte autora não jus à gratificação de 15% e 25% e aos avanços trienais, previstos nas Leis nºs 8.701/884, 9.196/915 e 9.216/916, porquanto não beneficiada pelas normas invocadas. (grifei)
    Sendo assim, a manutenção da sentença é medida que se impõe” 
    Nesse contexto, sendo estes os fundamentos adotados para a solução da controvérsia, verifica-se que, para divergir do entendimento adotado pelo juízo a quo, quanto à alegada afronta ao art. 19 do ADCT, bem como à natureza jurídica da Fundação de Ciência e Tecnologia – CIENTEC, ora Recorrida, a fim de reconhecer o direito do Recorrente, servidor celetista, às vantagens por ele pleiteadas, demandaria o reexame de fatos e provas e a análise da legislação aplicável à espécie (Leis Estaduais 6.370/72 8.701/88 e 9.216/91 e LCE 10.098/94 e Decreto Estadual 21.874/72), o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista as vedações contidas nas Súmulas 279 e 280 do STF.
    Nesse sentido, confiram-se, em casos assemelhados, os seguintes julgados:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS - FDRH. NATUREZA JURÍDICA. LEGISLAÇÃO LOCAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280-STF. EXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA. 1. Questão apreciada à luz de legislação de direito local, circunstância impeditiva a apreciação do extraordinário. Súmula 280-STF. 2. Controvérsia afeta à interpretação de norma infraconstitucional. Eventual ofensa à Constituição Federal adviria, quando muito, de forma indireta. Agravo regimental a que se nega provimento. (grifei) (AI 490.596-AgR, Rel. Min. Eros Grau, Primeira Turma, DJ 17.12.2004). 
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. ART. 19 DO ADCT. NATUREZA JURÍDICA DA FUNDAÇÃO AGRAVADA. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO. (...) II - A discussão acerca da natureza jurídica da fundação agravada demanda o exame de matéria de fato, o que atrai a incidência da Súmula 279 do STF, e das normas infraconstitucionais pertinentes ao caso, sendo certo que eventual ofensa à Constituição seria apenas indireta. III - Agravo regimental desprovido” (grifei) (RE 602.088-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, DJe 10.09.2010). 
    “AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDOR CELETISTA. ESTABILIDADE E EFETIVIDADE. ART. 19 DO ADCT. PRECEDENTES. O Supremo Tribunal Federal já firmou o entendimento de que aquele que preenchera as condições exigidas pelo art. 19 do ADCT da CF/1988, embora estável no cargo para o qual fora contratado pela Administração Pública, não é servidor efetivo. Precedentes. Hipótese, ademais, em que, para dissentir da conclusão de que o servidor não preenche os requisitos para ser considerado como ocupante de cargo de provimento efetivo, seria necessário o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279/STF). Agravo regimental a que se nega provimento” (grifei) (AI 681.610-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 24.9.2014). 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. ART. 19 DO ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS. ESTABILIDADE EXCEPCIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE EXTENSÃO DE VANTAGENS INERENTES AO EXERCÍCIO DE CARGO EFETIVO. PREENCHIMENTO DE REQUISITO PARA PROVIMENTO DE CARGO EFETIVO: IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 852.600-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 06.03.2015). 
    Ademais, o entendimento assentado do pelo juízo a quo harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, consolidada no sentido de que os servidores públicos beneficiados pelo art. 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias – ADCT teriam direito à estabilidade, não se lhes conferindo as vantagens privativas dos ocupantes de cargo efetivo:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADCT, ARTIGO 19. INCORPORAÇÃO. GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO. LEI N. 11.171/86 DO ESTADO DO CEARÁ. 1. É necessário que o servidor público possua --- além da estabilidade --- efetividade no cargo para ter direito às vantagens a ele inerentes. 2. O Supremo fixou o entendimento de que o servidor estável, mas não efetivo, possui somente o direito de permanência no serviço público no cargo em que fora admitido. Não faz jus aos direitos inerentes ao cargo ou aos benefícios que sejam privativos de seus integrantes. Precedentes. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 400.343-AgR, Relator o Ministro Eros Grau, Segunda Turma, DJe 1º.8.2008).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. ESTABILIDADE EXCEPCIONAL - ART. 19 DO ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS – ADCT. IMPOSSIBILIDADE DE OBTENÇÃO DAS VANTAGENS INERENTES AO CARGO EFETIVO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (RE 604.519-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 4.10.2012).
    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. CONSTITUIÇÃO ESTADUAL. REGIME JURÍDICO DOS SERVIDORES PÚBLICOS. TEMPO DE SERVIÇO. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO. AFRONTA AO PRINCÍPIO DA RESERVA DE INICIATIVA. LEI 10219/92. REGIME CELETISTA. EQUIPARAÇÃO AOS EFETIVOS. 1. Regime Jurídico. Servidor Público Estadual. Competência Privativa do Chefe do Poder Executivo. Ofende o princípio da reserva de iniciativa a eventual ampliação de incidência de vantagens funcionais sem a participação ativa do Poder competente. 2. Regime celetista. Equiparação. Os servidores oriundos do regime celetista, mesmo considerados estáveis no serviço público, enquanto nesta situação, não se equiparam aos efetivos, no que concerne aos efeitos legais que dependam da efetividade. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente em parte” (grifei) (ADI 1695, Rel. Min. Maurício Corrêa, Plenário, DJ 28.05.2004). 
    Ante o exposto, não conheço do agravo na parte em que se aplicou os precedentes da sistemática da repercussão geral (Temas 339 e 660), nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil, e nego provimento ao recurso, no que tange às questões remanescentes, com base no art. 932, IV, a e b, do mesmo Código. Majoro em ¼ (um quarto) a verba honorária fixada anteriormente (eDOC 4, p. 213-214), conforme artigo 85, §11, CPC, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo e a suspensão da exigibilidade por ser a parte beneficiária da justiça gratuita (eDOC 4, p. 76).
    Publique-se. 
    Brasília, 17 de fevereiro de 2021. 
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente